Tribunal: TJDFT
Processo: 0717281-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. EVIDÊNCIA DE QUE O APELANTE AUFERE RENDA SUFICIENTE PARA SE MANTER. PERPETUAÇÃO INDEVIDA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conquanto o réu/apelante tenha impugnado a versão autoral, afere-se, pelos elementos colhidos, que ele não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia comprovar - com a apresentação da certidão atualizada da matrícula na faculdade, certidão de conclusão do ensino médio, histórico escolar da faculdade, ficha financeira e certidão de frequência -, mostrando-se desarrazoado, agora em sede recursal, viabilizar o retorno dos autos à origem para que o réu possa produzir prova que lhe convém. Como o d. juízo entendeu que as provas coligidas aos autos eram suficientes à formação de seu convencimento, sendo devidamente explicitadas as razões para a procedência do pedido, não é possível acolher a tese de cerceamento de defesa.
2. Não há nulidade em sentença motivada de forma sucinta, com a suficiente apresentação das razões que formaram o convencimento do Magistrado. No caso, o d. juízo fundamentou suas razões de decidir, observando as provas produzidas nos autos, utilizando argumentos que guardam congruência com os limites da causa de pedir, não deixando de se manifestar sobre tese capaz de infirmar a conclusão adotada, razão pela qual se rejeita a preliminar suscitada.
3. Apesar de se extinguir o poder familiar com a maioridade civil, a obrigação de prestar alimentos não se encerra automaticamente (súmula 358, STJ), uma vez que ainda subsiste o dever de prestar alimentos fundado na relação de parentesco e na solidariedade familiar (art. 1.694 do Código Civil), cabendo ao alimentando a comprovação da necessidade dos alimentos e a impossibilidade de prover a própria subsistência (art. 1.695 do Código Civil).
4. Na espécie, além de a matrícula em curso técnico ter sido realizada quase dois anos após atingida a maioridade e após o início da presente ação, observa-se, a par dos elementos produzidos, que o apelante não comprovou, de maneira satisfatória, a impossibilidade de arcar sozinho com os custos da mensalidade, pois, como as aulas são no período matutino, o apelante não informou qualquer impedimento que dificulte o exercício do labor nos demais períodos do dia. Ademais, há evidências robustas de que o apelante aufere renda suficiente para se manter, porquanto, além de confessar ter adquirido arma de fogo por R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), houve pagamento instantâneo de fiança depositada para se livrar do flagrante no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), constando notícia de que o débito remanescente, a título de prestação pecuniária, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais), já foi integralmente adimplido.
5. Não se mostra razoável a perpetuação da obrigação alimentar, visto que, além de possuir capacidade física e mental para exercer atividade laboral e manter a sua subsistência, percebe-se que, por ato exclusivo do apelante, deixou de continuar com os estudos após alcançar a maioridade, envolvendo-se na senda criminosa.
6. Rejeitada a preliminar, recurso conhecido e desprovido.